Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENÇA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autora Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório ao ora indicar que a autora observou a dialeticidade recursal e ora que “não ocorreu no caso em análise”. Alega também omissão quanto à pretensão de produção de prova oral e quanto à avaliação dos danos materiais e morais.
2. Presença de contradição. O item 2 da ementa do acórdão proferido afastou a alegação de ausência de dialeticidade recursal apresentada pelo recorrido. Para correção e melhor esclarecimento, portanto, deve constar no item 2:
“Na dialeticidade recursal, a recorrente deve indicar de forma específica os motivos pelos quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, buscando explicitar a ocorrência de erro de procedimento ou erro de julgamento, o que ocorreu no caso em análise. Portanto, os argumentos da recorrida em contrarrazões não se sustentam”.
3. Quanto às omissões alegadas, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Os itens 3, 4 e 5 da ementa bem esclarecem os pontos indicados pela Embargante, quanto à ausência de cerceamento de defesa e devida apreciação dos danos materiais e morais pleiteados.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
8. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para que, em correção da contradição, conste no item 2 do Acórdão de ID 44355304: “Na dialeticidade recursal, a recorrente deve indicar de forma específica os motivos pelos quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, buscando explicitar a ocorrência de erro de procedimento ou erro de julgamento, o que ocorreu no caso em análise. Portanto, os argumentos da recorrida em contrarrazões não se sustentam”.